Tribunal: STF
Processo: HC 183548
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. SUCESSIVAS EMENDAS À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. EXAME DE MÉRITO. PREVENÇÃO. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no aresto ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie.



    2.  Por outro lado, a formulação de pedido alternativo para reconsideração do decisum, no prazo previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, implica no recebimento da petição como agravo regimental, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. No caso, todavia, negou-se seguimento ao writ, por tratar-se de mera reiteração de ao menos outros 05 (cinco) habeas corpus manejados no âmbito desta Corte, havendo a questão de fundo sido examinada, em um deles, pelo eminente Ministro Roberto Barroso.



    4. A pacífica jurisprudência desta Suprema Corte não admite emendas à inicial do habeas corpus, sobretudo quando sucessivas e apresentadas numa recalcitrância defensiva em por termo ao mandamus, com superposição de instâncias e inobservâncias das regras regimentais desta Suprema Corte. Eventual reexame das razões que levaram à manutenção da custódia cautelar do paciente já não cabem a este Relator tampouco a este órgão colegiado.



    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.